Tribunal: TJBA
Processo: 8061336-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061336-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIA DROGASIL S/A Advogado(s): LEONARDO GUARDA LATERCA, ROCCO LABBADIA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO EFETUADO EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME: O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração alegando omissão e contradição por entender que o acórdão que o condenou aos ônus sucumbenciais desconsiderou que o crédito tributário era exigível no momento do ajuizamento da Execução Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado por suposta má aplicação do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A discussão acerca da exigibilidade do crédito foi implicitamente superada pela aplicação do princípio da causalidade que levou em conta o comportamento processual das partes e a desnecessidade da execução diante da garantia e do pagamento judicial. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8061336-45.2023.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada RAIA DROGASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.